Tribunal: TJMT
Processo: 1005773-88.2017.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005773-88.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA FRANCISCA DE LIMA - CPF: 447.292.191-04 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL, VENCIDO O RELATOR. SESSÃO 02/05/2022 DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (RELATOR): Dou parcial provimento ao recurso (voto anexo). DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES (1º VOGAL): Peço vista dos autos para próxima sessão, dia 05/05/2022. DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2º VOGAL): Aguardo o pedido de vista. SESSÃO 05/05/2022 DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES (1º VOGAL): Acompanho parcialmente o relator, para dar provimento parcial divergindo sobre a permissão de incluir mais percentuais de 2% ao ano após a data de revogação da lei (voto anexo). DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2º VOGAL): Acompanho o Primeiro Vogal.

E M E N T A

RECURSO: 1005773-88.2017.8.11.0015

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

RECORRENTE: ANA FRANCISCA DE LIMA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SINOP

JUIZ 1º VOGAL – VOTO VISTA: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORES

DATA DO JULGAMENTO: 05/05/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DE VALIDADE DA LEI APÓS SUA REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – LIMITE TEMPORAL CORRETO FIXADO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM – BASE DE CÁLCULO NOS MOLDES DO ARTIGO 17, § 6º DA LEI 568/99 – PREVISTO NA SENTENÇA – CORRETA A CONCLUSAO DO MAGISTRADO – ALTERAÇÃO DA FORMA E ÍNDICE DE CÁLCULO PERANTE A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Escorreita a decisão do magistrado ao fixar a base de cálculo da pretensão, nos moldes do que está previsto no artigo 17, §6º da Lei 568/99, bem como, limitou a incidência do índice até a data de revogação da Lei 568/99, pela Lei 1737/2012, sendo impossível uma lei revogada ficar a gerar direitos após sua revogação. Não pode o magistrado alterar a forma de cálculo na fase de cumprimento de sentença, devendo seguir os comandos da sentença que, neste ponto, transitou em julgado e deve ser cumprido, mantendo-se no mais os demais termos da decisão objurgada.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DETERMINAR QUE A FORMA DE CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO E MORA SEJA COMO NA SENTENÇA, ANTE A COISA JULGADA E NO MAIS MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO 1º GRAU, QUE DETERMINOU A CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E AINDA COM A LIMITAÇÃO TEMPORAL DA DATA DE REVOGAÇÃO DA LEI 569/99.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id.
121286515)
, que julgou procedentes os pedidos consubstanciados na impugnação ao cumprimento da sentença, reconhecendo o excesso de execução alegado.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

I – Preliminarmente
,
violação ao § 2.º do artigo 535 do Código de Processo Civil e irregularidade na representação processual por assessor jurídico; e,

II – No mérito
, a irretroatividade da interpretação judicial em razão da coisa julgada formal.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Preliminarmente, quanto à propalada ofensa ao § 2º do artigo 535 do CPC, arguida pela recorrente,
rejeito tal tese
, uma vez que a exequente deixou de defender tal preceito na primeira oportunidade em que deveria fazê-lo, qual seja, em sede de contestação à impugnação ao cumprimento de sentença, estando a tese, portanto, acobertada pelo manto da preclusão.

Ainda,
afasto a preliminar
de irregularidade de representação, uma vez que o Município de Sinop anexou aos autos (
id.
121286509
), a portaria de nº
581/2017,
a qual nomeou o advogado
CHARLY HOEGER
para o cargo de Assistente Jurídico, bem como a procuração no
id.
121286510
, conferindo ao outorgado amplos poderes para o foro em geral.

Nesse sentido:

"O Município, quando representado por pessoa diversa de seus procuradores, deve comprovar que este possui poderes a representá-lo em juízo. Atendida tal formalidade, deve ser considerada regular a representação processual". Agravo de Petição a que se dá provimento.(TRT-1 - AP: 00028125420135010471 RJ, Relator: Marcos Cavalcante, Data de Julgamento: 20/03/2018, Sexta Turma, Data de Publicação: 02/04/2018)”.

Segundo consta na inicial, a reclamante foi aprovada em concurso público municipal e nomeada por meio da Portaria nº 236/1998, tendo tomado posse para exercício do cargo efetivo de zeladora na data de 12/06/1998
.

Asseverou fazer
jus
à progressão funcional, na forma estabelecida pela Lei Municipal nº 663/2001, na base de 2% (dois por cento) do vencimento base, por ano de efetivo exercício, uma vez que todo o período laborado não recebeu o adicional por antiguidade e merecimento para cada ano de efetivo exercício.

O Magistrado julgou procedente a pretensão inicial, r
econhecendo o direito da reclamante à progressão funcional vertical da carreira, a partir de 01/01/2002, devendo os valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de maio de 2012 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, bem como o décimo terceiro em sua integralidade.

Determinou ainda, a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E).

No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, a sentença consignou que deverão ser calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal.

Em sede recursal a sentença foi mantida na íntegra, tendo transitado em julgado em 01/11/2019.

A reclamante apresentou cálculos de execução, pugnando o recebimento do valor de
R$ 84.851, 39 (oitenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos)
.

No caso, o recorrido Município de Sinop apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, objetivando o afastamento do excesso de execução nos cálculos apresentados, alegando que:
(a)
a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 restringe-se à 25/11/2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação;
(b)
a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o salário inicial, sem qualquer acréscimo pecuniário;
(c)
deve ser observado o período prescricional, assim como juros e correção monetária.

A autora contestou a impugnação ao cumprimento de sentença e, após, foi proferida sentença no id.
121286515
, julgando procedentes os pedidos consubstanciados na impugnação ao cumprimento da sentença, reconhecendo o excesso de execução alegado.

O recorrente sustenta, contudo, a violação ao § 2.º do artigo 535 do Código de Processo Civil, alegando que não há se falar em excesso de execução, ante a irretroatividade da interpretação judicial em razão da coisa julgada formal.

Pois bem. Em análise à sentença recorrida, com relação à conclusão de que há excesso na execução fundamentada no fato de que
o adicional de merecimento e antiguidade deve incidir sobre o salário inicial da carreira e não sobre o salário-base, correto o entendimento, devendo ser mantido
.

A Lei nº. 568/99, que dispõe sobre o quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Sinop e estabelece o lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos e institui o plano de carreira dos servidores, prevê no capítulo da progressão funcional no artigo 17, § 6º que:

“
Art. 17 - Os Servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

(...)

§ 6º - São os seguintes,
os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional
a serem aplicados sobre o salário inicial
, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento)” (grifei)

Ainda, nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – APELO DA PARTE AUTORA -
ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE - PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO BASE - PREVISÃO LEGAL SO BRE O SALÁRIO INICIAL
- APELO DESPROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO - INTIMAÇÃO - ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - NÃO CONHECIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA - PRESCRIÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMULATIVIDADE INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEI - FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO QUE ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS - INCONSTITUCIONALIDADE - DESPESA DE PESSOAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OFENSA AO ARTIGO 169, § 1º, I DA CF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PROGRESSÃO VERTICAL – ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 663/2001 - LIMITAÇÃO TEMPORAL — TERMO FINAL — DATA DA PROPOSITURA DA INICIAL — INADMISSIBILIDADE — VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI — EXISTÊNCIA - DIREITO À PROGRESSÃO INALTERADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ - APELO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO E APELO DO AUTOR DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1.
Nos termos da Lei nº. 568/99 o Adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial.
2. (...) 8. Apelo do Autor desprovido - Apelo do Município não conhecido e sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa Necessária 20734/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 26/02/2019). (TJ-MT - APL: 00172518120158110015207342018 MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 24/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/02/2019).

Do mesmo modo, com relação à
determinação de que deve se observar o prazo prescricional quinquenal, tenho que a mesma deve permanecer
, uma vez que a própria sentença de mérito determinou que o pagamento das verbas seja realizado à partir de dezembro de 2011, considerando justamente os 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, em 16/12/2016.

No entanto,
no que se refere à incidência da correção monetária e juros de mora, tenho que não cabe discussão nesse momento
, já que a sentença de mérito já transitou em julgado, devendo ser obedecida, sob pena de ferir a coisa julgada formal,
devendo a sentença executória, ora recorrida, ser reformada nesse ponto
.

Além disso, no que se refere ao
termo final do adicional por antiguidade e merecimento, em que a sentença recorrida determinou que seja restringido a 25/11/2012, data em que houve a revogação da Lei Municipal nº 663/2001, que instituiu a gratificação objeto da ação, também merece reforma nesse ponto
, uma vez que a sentença de mérito determinou que o pagamento deve se realizar
a partir de maio de 2012,

até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença
.

Destarte, resta claro que a sentença de mérito deve ser seguida em todos os seus termos, devendo os cálculos de liquidação de sentença apurar o pagamento da referida gratificação a partir de maio de 2012, até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, conforme determinado.

Portanto, a sentença executória deve ser parcialmente reformada para
afastar a determinação de que os juros e correção incidam em conformidade com o TEMA nº 905 - do STJ, mantendo a correção monetária e juros de mora de acordo com o determinado na decisão de mérito, lançada no id. nº
5961064
.

E ainda, para
afastar a determinação de que a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento se restrinja a 25/11/2012
, data em que a lei que o instituiu foi revogada, devendo ser mantida a decisão de mérito lançada no id. nº
5961064
, que determinou que
o pagamento seja realizado até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença
.

Todavia, há que se ressaltar que o valor despendido pela parte demandada deverá ser limitado à alçada dos Juizados Especiais, isto é, sessenta salários mínimos, até a data do protocolo da ação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para afastar o excesso de execução, no que se refere aos juros e correção monetária, bem como no que tange ao termo final de incidência do adicional por antiguidade e merecimento, que deve ser calculado até a data do cálculo em liquidação de sentença,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos, até a data do protocolo da ação,
mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA – 1º VOGAL

Colendos pares:

Após a devida análise dos autos, concordo em partes com o voto do nobre relator.

Concordo com a sua conclusão de que não ocorreu a violação ao § 2º do artigo 535 do CPC, bem como de que a base de cálculo é mais do que clara ao se aplicar o artigo 17, § 6º da Lei 568/99, de onde a base de cálculo é de forma clara o ali instituído como sendo o salário inicial, senão vejamos:

§ 6º São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional
a serem aplicados sobre o salário inicial
, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

Nesta senda esta pare do voto do nobre relator não merece reparos, de onde o acompanho.

Sobre a alteração agora da forma de cálculo, apesar do TEMA 905 do STJ, como houve o trânsito em julgado, a forma de cálculo deve ser seguida nos moldes da sentença, de onde, acompanho também o voto do nobre relator.

Porém, sobre a limitação temporal dos valore pretendidos, ouso divergir, sob pena de forma inédita estamos a dar validade no tempo de lei já revogada, galgando novo direito a todo o tempo.

Assim restou lavrada a sentença de 1º grau da fase de conhecimento:

“Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de
a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de MAIO de 2012 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença,
bem como, o décimo terceiro em integralidade
; b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.(destaquei)

Observa-se pela conta de cálculo trazida pelo autor no ID 121286496 o mesmo trouxe aos autos a conta de cálculo a partir de maio de 2012, nos moldes da sentença, começando no índice de 22%, de forma correta, porém, simplesmente, numa derrapada os cálculos são apresentados até a data de 01/05/2002, de onde, pela leitura da sentença acima descrita,
não se observa em nenhum momento a dicção de que ano a ano o direito seria implantado, constando o pagamento das verbas desde maio de 2012 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, sendo óbvio, que, apurado o valor até a data de revogação da lei 568/99, pela Lei 1737/2012, e nada mais do que isso.

Onde consta acima que o valor é o valor do vencimento corrente do interessado? Consta de forma clara entre parênteses que é
conforme o artigo 17 da Lei 568/99 e alterações da Lei 663/2001)
, apenas isso, deixando mais do que claro que a base de cálculo deve sim ser o salário inicial, como demonstrado pela dicção do §6º do artigo 17 da Lei 568/99, exatamente como decidido pelo magistrado na decisão objurgada.

Outro ponto importante é o fato do magistrado de delimitar a aquisição dos percentuais até a data de revogação da Lei 568/99 pela Lei 1737/2012, sendo que é matéria comezinha do direito, de onde uma lei revogada, não gera para a continuidade de percepção de direitos ano a ano como se ainda estivesse em vigência, preservando, por óbvio, eventual direito adquirido, ainda mais quando estamos a falar de servidor estatuário, que eventual alteração legal tem aplicação imediata ainda mais quando se trata de algum benefício além do valor do subsídio / salário em si mesmo.

Faz o recorrente mero jogo de palavras ao pretender a sua incorporação indefinidamente no tempo, com sua interpretação de que seria devida a soma ano a ano até a liquidação de sentença, sendo que, no caso em tela, apesar de parecer óbvio, o mesmo óbvio precisa ser esclarecido, visto que, pela leitura da parte dispositiva em nenhum momento consta tal determinação de incorporação ano a ano de mais um percentual de 2%, de onde, se determinou o pagamento, com a atualização até a data do cálculo da liquidação de valores, apenas isso, de onde, com os valores legais e realmente devidos, serão aplicados a correção e juros na forma da lei.

Desta feita, escorreita a sentença que reconhece o limite temporal
para pagamento do percentual de 22%, sobre o vencimento inicial (moldes do artigo 17 da Lei 568/99, revogada pela Lei 663/2001), compreendidos no lapso temporal até a data de revogação da lei, parando a partir de então a incidir indefinidamente os índices de 2% ano a ano, de onde se assim o continuar teríamos um fato inédito de continuidade legislativa mesmo com sua revogação
.

ISTO POSTO,
conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas
para: a) restabelecer os índices de atualização monetária e de juros, nos moldes da sentença de 1º grau, da fase de conhecimento, que é o comando maior a ser seguido. No mais, mantida a decisão de 1º grau em todos os demais fundamentos.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Observo ainda que o feito ao retornar não foi enviado aos Juizados da Fazenda Pública daquela Comarca, de onde com este novo retorno, deverá ser enviado
imediatamente

ao Juizado Especial com atribuições da Fazenda Pública da Comarca de Sinop.

É o voto de divergência parcial deste 1º VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1º VOGAL

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA – 1º VOGAL

Colendos pares:

Após a devida análise dos autos, concordo em partes com o voto do nobre relator.

Concordo com a sua conclusão de que não ocorreu a violação ao § 2º do artigo 535 do CPC, bem como de que a base de cálculo é mais do que clara ao se aplicar o artigo 17, § 6º da Lei 568/99, de onde a base de cálculo é de forma clara o ali instituído como sendo o salário inicial, senão vejamos:

§ 6º São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional
a serem aplicados sobre o salário inicial
, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

Nesta senda esta pare do voto do nobre relator não merece reparos, de onde o acompanho.

Sobre a alteração agora da forma de cálculo, apesar do TEMA 905 do STJ, como houve o trânsito em julgado, a forma de cálculo deve ser seguida nos moldes da sentença, de onde, acompanho também o voto do nobre relator.

Porém, sobre a limitação temporal dos valore pretendidos, ouso divergir, sob pena de forma inédita estamos a dar validade no tempo de lei já revogada, galgando novo direito a todo o tempo.

Assim restou lavrada a sentença de 1º grau da fase de conhecimento:

“Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de
a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de MAIO de 2012 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença,
bem como, o décimo terceiro em integralidade
; b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.(destaquei)

Observa-se pela conta de cálculo trazida pelo autor no ID 121286496 o mesmo trouxe aos autos a conta de cálculo a partir de maio de 2012, nos moldes da sentença, começando no índice de 22%, de forma correta, porém, simplesmente, numa derrapada os cálculos são apresentados até a data de 01/05/2002, de onde, pela leitura da sentença acima descrita,
não se observa em nenhum momento a dicção de que ano a ano o direito seria implantado, constando o pagamento das verbas desde maio de 2012 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, sendo óbvio, que, apurado o valor até a data de revogação da lei 568/99, pela Lei 1737/2012, e nada mais do que isso.

Onde consta acima que o valor é o valor do vencimento corrente do interessado? Consta de forma clara entre parênteses que é
conforme o artigo 17 da Lei 568/99 e alterações da Lei 663/2001)
, apenas isso, deixando mais do que claro que a base de cálculo deve sim ser o salário inicial, como demonstrado pela dicção do §6º do artigo 17 da Lei 568/99, exatamente como decidido pelo magistrado na decisão objurgada.

Outro ponto importante é o fato do magistrado de delimitar a aquisição dos percentuais até a data de revogação da Lei 568/99 pela Lei 1737/2012, sendo que é matéria comezinha do direito, de onde uma lei revogada, não gera para a continuidade de percepção de direitos ano a ano como se ainda estivesse em vigência, preservando, por óbvio, eventual direito adquirido, ainda mais quando estamos a falar de servidor estatuário, que eventual alteração legal tem aplicação imediata ainda mais quando se trata de algum benefício além do valor do subsídio / salário em si mesmo.

Faz o recorrente mero jogo de palavras ao pretender a sua incorporação indefinidamente no tempo, com sua interpretação de que seria devida a soma ano a ano até a liquidação de sentença, sendo que, no caso em tela, apesar de parecer óbvio, o mesmo óbvio precisa ser esclarecido, visto que, pela leitura da parte dispositiva em nenhum momento consta tal determinação de incorporação ano a ano de mais um percentual de 2%, de onde, se determinou o pagamento, com a atualização até a data do cálculo da liquidação de valores, apenas isso, de onde, com os valores legais e realmente devidos, serão aplicados a correção e juros na forma da lei.

Desta feita, escorreita a sentença que reconhece o limite temporal
para pagamento do percentual de 22%, sobre o vencimento inicial (moldes do artigo 17 da Lei 568/99, revogada pela Lei 663/2001), compreendidos no lapso temporal até a data de revogação da lei, parando a partir de então a incidir indefinidamente os índices de 2% ano a ano, de onde se assim o continuar teríamos um fato inédito de continuidade legislativa mesmo com sua revogação
.

ISTO POSTO,
conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas
para: a) restabelecer os índices de atualização monetária e de juros, nos moldes da sentença de 1º grau, da fase de conhecimento, que é o comando maior a ser seguido. No mais, mantida a decisão de 1º grau em todos os demais fundamentos.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Observo ainda que o feito ao retornar não foi enviado aos Juizados da Fazenda Pública daquela Comarca, de onde com este novo retorno, deverá ser enviado
imediatamente

ao Juizado Especial com atribuições da Fazenda Pública da Comarca de Sinop.

É o voto de divergência parcial deste 1º VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1º VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022